Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-12.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA POR FILHO MENOR EM DESFAVOR DE SEU GENITOR. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. ALIMENTOS ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E ÀS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Segundo preceitua o artigo 229 da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. Outrossim, o Código Civil, em seu artigo 1.703, estabelece como obrigação dos cônjuges separados judicialmente, a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.
2. Para fins de fixação da verba alimentícia devem ser aquilatadas as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, atentando-se, ainda, para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2.1. Constatado que o d. Magistrado de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal objetivando a redução do quantum arbitrado.
3. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.